Tribunal: TJMT
Processo: 1007855-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007855-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JOAO ALVES DA SILVA - CPF: 325.390.611-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DECRETO-LEI N. 911/69 – ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ATRAVÉS DE TELEGRAMA –
INFORMAÇÃO DE ENTREGA PELO CORREIO DESPROVIDA DE FÉ PÚBLICA - AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU TERCEIRO – MORA NÃO CONFIGURADA
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Além da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
, a Lei n. 13.043/2014 exige que a constituição da mora se dê através de carta registrada, com aviso de recebimento,
entregue
no endereço constante do contrato, ainda que recepcionada por terceiro.

A Notificação Extrajudicial enviada através de telegrama, ainda que destinada ao endereço constante do contrato, não é hábil para demonstrar a constituição em mora se não contiver a assinatura do recebedor, seja ele o devedor ou terceiro, porquanto a simples
informação de entrega pelo correio é carecedora de fé pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
João Alves da Silva
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, em que o juízo
a quo
deferiu a busca e apreensão do veículo.

O agravante sustenta que a parcela com vencimento em 19/10/2019, já havia sido paga quando do recebimento da Notificação Extrajudicial, e que, além disso, a notificação deu-se através de telegrama digital, sem a assinatura do devedor, tendo somente a certificação de entrega pelos Correios, a qual, por não gozar de fé pública, não pode ser considerada válida para a constituição em mora do devedor.

O pedido liminar foi deferido, para suspender a ordem de busca e apreensão concedida nos autos de origem (ID. 39041986).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando, além da manutenção da decisão, pelo indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita (ID. 40319451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face de João Alves de Silva, lastreado no Contrato de Financiamento n. 240712869, destinado à aquisição do veículo marca Renault, modelo Clio Hatch, ano 2013/2014,
ante o inadimplemento das prestações a partir de 19/10/2019
.

Para tanto, a fim de demonstrar a comprovação da mora, colacionou aos autos a Notificação Extrajudicial remetida por meio de telegrama (ID. 38846986), e a liminar de busca e apreensão foi deferida pelo juízo
a quo
(ID. 38846987).

Contra essa decisão, rebela-se o agravante, alegando, em síntese, que a parcela com vencimento em 19/10/2019, já havia sido paga quando do recebimento da Notificação Extrajudicial, e que, além disso, a notificação deu-se através de telegrama digital, sem a assinatura do devedor, tendo somente a certificação de entrega pelos Correios, a qual, por não gozar de fé pública, não pode ser considerada válida para a constituição em mora do devedor.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

Isso porque, em que pese o agravante não comprovar o pagamento das parcelas constantes da Notificação Extrajudicial, referente aos meses de outubro e novembro, porquanto o comprovante colacionado sob ID. 38846990 diz respeito somente à parcela com vencimento em 19 de dezembro de 2019, tem-se que,
in casu
, a notificação enviada ao devedor não pode ser tida como válida, porquanto desprovida da indispensável assinatura de recebimento, conforme determinado pelo artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69.

Além da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
, a Lei n. 13.043/2014 exige que a constituição da mora se dê através de carta registrada, com aviso de recebimento,
entregue
no endereço constante do contrato, ainda que recepcionada por terceiro.

Sobre o tema, o entendimento do STJ é uníssono no sentido de considerar válida a notificação extrajudicial via postal, enviada e
RECEBIDA
no endereço apontado no contrato, não bastando o simples envio, sem a assinatura do recebedor, independentemente de ser ele o devedor ou não, contanto que tenha sido recebida.

No caso em comento, não há comprovação do recebimento, pois a notificação foi enviada por telegrama e, embora conste a informação de que foi recebida por Joseane Celina, não está assinada, e, nessa situação, os Correios não gozam de fé pública.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - TELEGRAMA DIGITAL ENVIADO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR SEM AR – INFORMAÇÃO DE RECEBIMENTO PRESTADO PELOS CORREIOS – AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – NOTIFICAÇÃO VIA CARTÓRIO EFETUADA CONCOMITANTEMENTE COM A SENTENÇA – INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e
a notificação extrajudicial enviada para endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a informação prestada por eles não tem presunção de veracidade
(TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003242-40.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018). II - As matérias não suscitadas e debatidas em Primeiro Grau de Jurisdição não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de supressão de instância.”
(N.U 1038819-53.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – AVISO DE RECEBIMENTO – NECESSIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão , a teor do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar a efetiva notificação no endereço constante do contrato.
A juntada de telegrama , despida do aviso de recebimento constando assinatura do recebedor é insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor.
”
(N.U 1006302-15.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020) (destaquei)

Portanto, a Notificação Extrajudicial acostada aos autos não é hábil para demonstrar a constituição em mora do devedor, notadamente por ausência de assinatura, considerando que o documento foi enviado através de telegrama.

Por fim, no tocante à impugnação do agravado quanto ao deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, tem-se que a incapacidade financeira econômica restou comprovada diante de documentos que indicam renda mensal compatível com a concessão do beneplácito. E o fato de o recorrente ter firmado compromisso com parcela considerável de seus proventos, não faz presumir sua condição de arcar com as custas do processo.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
para reformar a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020